Tribunal: TJES
Processo: 0000819-06.2019.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000819-06.2019.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALBERTO CARLOS MARTINS DOS SANTOS e outros (3)

APELADO: OMNI SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (3)

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SEGURO PRESTAMISTA. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO AO LIMITE MÁXIMO DA APÓLICE. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA E RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que a condenou a quitar saldo devedor de financiamento com base em seguro prestamista, bem como recurso adesivo dos autores contra o indeferimento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a indenização securitária deve se limitar ao valor nominal da apólice ou ao limite máximo de indenização devidamente atualizado; (ii) estabelecer se a recusa indevida de cobertura securitária enseja dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato de seguro delimita a obrigação da seguradora ao limite máximo de indenização (LMI), nos termos do art. 757 do Código Civil.

4.

A indenização securitária possui natureza de dívida de valor, devendo ser atualizada monetariamente desde a contratação, conforme Súmula 632 do STJ, sob pena de esvaziamento da garantia.

5.

Os juros de mora incidem a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

6.

A quitação do financiamento deve observar o limite da apólice devidamente atualizado, sendo o valor apurado em liquidação.

7.

A recusa indevida de cobertura securitária configura dano moral, pois agrava a situação de aflição dos beneficiários, especialmente em contexto de falecimento do segurado.

8.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso da seguradora provido em parte e recurso adesivo provido.

Tese de julgamento
:

1. A indenização securitária deve observar o limite máximo da apólice, devidamente atualizado desde a contratação.

2. Os juros de mora em indenização securitária incidem a partir da citação.

3. A recusa indevida de cobertura securitária configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 757; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 632; STJ, AgInt no AREsp 2473347/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 12.08.2024; STJ, AgInt no REsp 2028835/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 04.03.2024; STJ, AgInt no REsp 2112291/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08.04.2024; TJES, APL 00292311620148080024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 25.10.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar parcial provimento ao recurso principal e dar provimento ao recurso adesivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000819-06.2019.8.08.0055

APELANTE/APELADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS

APELADO/APELANTE: ALBERTO CARLOS MARTINS DOS SANTOS E OUTRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS
e recurso adesivo manejado por
ALBERTO CARLOS MARTINS DOS SANTOS E OUTRA
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Marechal Floriano, nos autos da ação de cobrança, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a seguradora a quitar o saldo devedor do contrato de financiamento junto à instituição financeira
.

Em suas razões recursais (id. 16493420), a seguradora sustenta, em síntese, que a condenação deve se limitar ao teto da apólice, no valor de R$ 150.000,00, não podendo ser compelida a suportar o saldo devedor atualizado do financiamento, quando superior ao capital segurado.

Os autores, por sua vez, em recurso adesivo, pugnam pela reforma da sentença no capítulo que indeferiu os danos morais, sustentando que a negativa indevida em um momento de luto ultrapassa o mero dissabor, ensejando reparação extrapatrimonial.

Contrarrazões respectivas nos ids. 16493425 e 16493430.

Presentes os pressupostos de admissibilidade de ambos os recursos, passo à análise conjunta do mérito.

A controvérsia devolvida pela apelação da seguradora é pontual e se limita à extensão da cobertura devida - discute-se se a condenação deve alcançar o saldo devedor integral do financiamento, ainda que superior ao valor segurado, ou se deve observar o Limite Máximo de Indenização (LMI) contratualmente pactuado.

Inicialmente, é certo que o contrato de seguro é regido pelo artigo 757 do Código Civil, segundo a qual o segurador garante interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados, mediante o pagamento do prêmio. A prestação securitária, portanto, é delimitada pelo risco coberto e pelos limites da garantia contratada, dentre os quais se insere o LMI.

Todavia, a invocação do LMI não autoriza a leitura de que a obrigação securitária se reduziria ao valor nominal histórico da apólice, como se o decurso do tempo e a mora do próprio devedor contratual não produzissem consequências jurídicas. A indenização, no caso, representa dívida de valor, sujeita à atualização monetária para preservação do poder aquisitivo da prestação, sob pena de esvaziamento da função econômica da garantia.

Nesse sentido, o STJ consolidou orientação segundo a qual, nos contratos securitários, a atualização deve retroagir à data da contratação, para garantir plena eficácia da proteção securitária. Assim dispõe a Súmula 632: “
nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
”.

Assim, o que se mostra juridicamente adequado é reconhecer que: (i) a seguradora responde até o limite da cobertura (LMI), mas (ii) o capital segurado deve ser atualizado monetariamente desde a contratação, de modo a preservar o conteúdo econômico da garantia, além de sofrer os efeitos da mora.

Quanto aos juros de mora, em se tratando de obrigação de natureza contratual, é aplicável a regra segundo a qual a constituição em mora ocorre com a citação, fluindo então os juros remuneratórios, sem prejuízo da correção monetária já delineada.

Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO PRESTAMISTA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMOS INICIAIS. DATA DA CONTRATAÇÃO E DA CITAÇÃO
. ALTERAÇÃO DO INDEXADOR. INVIABILIDADE, AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO INDEXADOR E DOS JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS PARA INFIRMAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA. 1.
Nos casos de responsabilidade contratual, os termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora são, respectivamente, a data da contratação e a da citação
. 2. Ausente previsão contratual diversa, a atualização monetária do débito deve ser feita pelo IPCA e, por força do disposto no art. 406 do Código Civil, pela taxa Selic, que já comporta, em sua formação, o indexador monetário e os juros . 3. Se a decisão mantém todos os direitos antes reconhecidos, apenas ajustando o decidido aos parâmetros já definidos pelo STJ para a atualização de débitos judiciais, não há falar em reformatio in pejus. 4. Eventual decréscimo financeiro decorrente da flutuação futura de índices não pode ser compreendido como reforma em prejuízo da parte que recorreu. 5. Mantém-se a decisão cujos fundamentos não são infirmados pela parte recorrente. 6. Agravo interno desprovido . (STJ - AgInt no AREsp: 2473347 SC 2023/0364700-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO.
SEGURO PRESTAMISTA . JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO
. PRECEDENTES . AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Conforme Jurisprudência sedimentada no STJ, os juros moratórios referentes a ações que buscam o pa gamento de indenização securitária, devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de responsabilidade contratual
. 2 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2028835 MG 2022/0303639-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2024)

Este Tribunal, alinhado à jurisprudência do STJ, já decidiu que: “
nos contratos de seguro, o pagamento da indenização deve ser feito com juros de mora a partir da citação da seguradora e correção monetária desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro
” (TJ-ES - APL: 00292311620148080024, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 25/10/2016, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/11/2016)

Diante desse cenário, a pretensão recursal de limitar a condenação ao valor nominal do LMI não se sustenta. De outro lado, tampouco se revela juridicamente adequada a compreensão de que a seguradora responderia por um “saldo devedor” sem nenhuma vinculação ao limite contratado.

Dessa forma, a solução proporcional e aderente ao regime do seguro prestamista é no sentido de que a obrigação securitária deve ser apurada em liquidação, para que se identifique o valor efetivamente necessário à quitação do contrato na data do cumprimento, observando-se, contudo, o limite da apólice devidamente corrigido monetariamente, com incidência de juros moratórios nos termos acima.

Conclui-se, portanto, que a sentença deve ser reformada, para deixar assentado que a quitação do saldo devedor ocorrerá até o montante coberto, aferido pela apólice corrigida monetariamente desde a contratação e acrescida de juros de mora a partir da citação.

No que concerne ao recurso adesivo, assiste razão aos autores.

O STJ entende que a recusa indevida da cobertura securitária, por suas próprias características, extrapola o mero dissabor contratual e configura dano moral passível de reparação.

Nesse sentido:

(...)4.

A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado
. (STJ - AgInt no REsp: 2112291 MG 2023/0432139-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2024)

No caso concreto, o seguro tinha finalidade inequívoca: neutralizar o passivo decorrente do financiamento e assegurar que o evento morte não transferisse aos herdeiros/beneficiários o ônus econômico do contrato principal.

Nesse contexto, ao negar a cobertura, a seguradora impôs aos requerentes cenário de instabilidade patrimonial e risco de responsabilização pelo débito ou perda do bem financiado, situação que, pelas circunstâncias, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza lesão extrapatrimonial indenizável.

Fixada a responsabilidade, passo à análise do
quantum
. Considerando a dupla finalidade da reparação (compensatória para as vítimas e pedagógico-punitiva para o ofensor), a gravidade da conduta da ré, o seu porte econômico e as particularidades do caso, entendo como justo e proporcional fixar a indenização por danos morais no montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,
sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor
.

Pelo exposto, conheço de ambos os recursos para:

I-
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS
, mantendo sua condenação à satisfação da cobertura securitária prestamista, devendo, porém, o valor ser apurado em liquidação, observado o Limite Máximo de Indenização previsto no apólice,
devidamente corrigido monetariamente desde a contratação (Súmula 632 do STJ) e acrescido de juros de mora a partir da citação
;

II-
DAR PROVIMENTO
ao recurso adesivo manejado por
ALBERTO CARLOS MARTINS DOS SANTOS E OUTRA
, condenando a seguradora requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, valor a ser corrigido monetariamente a partir da data de publicação deste acórdão (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)